Tribunal: TJSP
Processo: 2296200-51.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Embargante que pretende a rediscussão das questões já analisadas, evidenciando o caráter infringente do recurso – Fundamentação suficientemente clara, inexistindo qualquer omissão – Ainda, a pretensão da embargante de prequestionar matéria infraconstitucional, visando à eventual interposição de recurso perante Instância Superiores, igualmente

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Embargante que pretende a rediscussão das questões já analisadas, evidenciando o caráter infringente do recurso – Fundamentação suficientemente clara, inexistindo qualquer omissão – Ainda, a pretensão da embargante de prequestionar matéria infraconstitucional, visando à eventual interposição de recurso perante Instância Superiores, igualmente não autoriza o acolhimento dos embargos – V. Acórdão que fica mantido tal como prolatado – EMBARGOS REJEITADOS